Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-40.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMPREITADA – Contrato de administração de obra com financiamento pela Caixa Econômica Federal - Ação de cobrança de diferença de valor – Apelação do réu - Evidência trazida pela prova documental e da intenção das partes no ajuste firmado, de que o valor contratado era mesmo de R$77.000,00, havendo diferença a ser satisfeita - Não há coisa julgada nesta discussão, posto que decisão anterior

Ementa:
EMPREITADA – Contrato de administração de obra com financiamento pela Caixa Econômica Federal - Ação de cobrança de diferença de valor – Apelação do réu - Evidência trazida pela prova documental e da intenção das partes no ajuste firmado, de que o valor contratado era mesmo de R$77.000,00, havendo diferença a ser satisfeita - Não há coisa julgada nesta discussão, posto que decisão anterior apenas considerou a impossibilidade da cobrança pelo rito executivo - Sentença mantida – Recurso improvido.